Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000 AUTOR: AMELIA DOS SANTOS REU: LUIZ HENRIQUE GREGORIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Requer a Autora a retirada do processo da pauta virtual e inclusão na presencial, a fim de realizar sustentação oral. Nos termos do art. 4°, III, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral. O art. 937, VI, do CPC, por sua vez, autoriza a sustentação oral na ação rescisória. Diante do exposto, inclua-se o recurso em pauta de julgamento presencial, nos termos do art. 4°, III, da Portaria GPR n° 841/2021. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora